Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SNIPER PARA PESQUISA DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Não há omissão ante a ausência de manifestação específica sobre precedente citado pelo recorrente, vez que não é vinculante.
5. A insatisfação do Embargante com o entendimento adotado no acórdão não implica na existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, constituindo mera pretensão de rediscussão, o que não se admite.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.